Tribunal: TJSP
Processo: 0001645-80.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Monitória. Cheques. Embargos monitórios acolhidos. Apelação. Sentença que não é nula por estar fundamentada. Mérito. Títulos dados em garantia. Possibilidade de discussão da 'causa debendi'. Contrato não adimplido e negócio desfeitos. Títulos dados em garantia que perdem sua abstração. Conjunto probatório que demonstra o descumprimento contratual. Pagamento que não poderia ser exigido. Sentença

Ementa:
Monitória. Cheques. Embargos monitórios acolhidos. Apelação. Sentença que não é nula por estar fundamentada. Mérito. Títulos dados em garantia. Possibilidade de discussão da 'causa debendi'. Contrato não adimplido e negócio desfeitos. Títulos dados em garantia que perdem sua abstração. Conjunto probatório que demonstra o descumprimento contratual. Pagamento que não poderia ser exigido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001645-80.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JÉSSICA
COSTA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAURICIO RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189 -Voto no
2
Voto: 45493
Apelação Cível No: 0001645-80.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Jéssica Costa Borges
Apelado: Mauricio Rodrigues da Silva
Monitória. Cheques. Embargos monitórios acolhidos.
Apelação. Sentença que não é nula por estar
fundamentada. Mérito. Títulos dados em garantia.
Possibilidade de discussão da 'causa debendi'.
Contrato não adimplido e negócio desfeitos. Títulos
dados em garantia que perdem sua abstração.
Conjunto
probatório
que
demonstra
o
descumprimento contratual. Pagamento que não
poderia ser exigido. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Jéssica Costa Borges ingressou ação monitória contra
Maurício Rodrigues da Silva para cobrar a quantia de R$ 5.178,02,
representada por dois cheques sem força de título executivo. Opostos
embargos monitórios, estes foram acolhidos, julgando-se improcedente a ação
[fls. 246/248]. Inconformada, apelou a autora. Sustenta, preliminarmente,
nulidade do julgado por ausência de fundamentação e, no mérito, afirma ser
possível a ação monitória para cobrança de cheque [FLS. 250/256]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 259/264].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189 -Voto no
3
As razões de apelação não convencem.
De início, afasta-se a alegada ausência de fundamentação na
r. sentença. Ao contrário do que afirma a recorrente, a r. sentença veio bem
fundamentada, sendo afastada a pretensão da autora pelo fato de os cheques
estarem vinculados a contrato de prestação de serviços. Desfeito o negócio, e
sem a correspondente prestação dos serviços, indevida a quantia representada
nas cártulas.
E de fato, impossível modificar a r. sentença.
Os cheques foram dados em garantia à prestação de serviços
advocatícios. Contudo, o que se tem das provas produzidas é que o serviço
não foi efetuado, tanto que o réu teve que contratar outro advogado para o
patrocínio de sua causa.
E conquanto o cheque seja título, via de regra, abstrato, é
possível a análise da causa subjacente quando os títulos são dados em
garantia de pagamento. É que desfeito o negócio entre as partes, não poderia
o credor exigir o pagamento pela via indireta, ingressando com ação
monitória pois, como vem afirmado no art. 476 do diploma civil, “Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
O STJ, nesse particular, deixou ementado que:
“Cheque. Negócio não concluído. Tornando-se impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189 -Voto no
4
a conclusão de negócio, que não ultrapassara as tratativas iniciais, não pode
ser exigido o pagamento de cheque, a ele vinculado, já que as partes devem
ser repostas no estado anterior” [cf. Boletim da AASP 1.688 DJU-I,
8.02.91, p.1035].
Não cumprida a obrigação estabelecida no contrato não
poderia exigir o pagamento.
Bem por isso, irretocável a r. sentença de Primeiro grau.
Os honorários são mantidos como estabelecidos pela r.
sentença, pois já arbitrados no percentual máximo de 20% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica